Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719793-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDIAS CORDEIRO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito. O pedido de sustentação oral encontra respaldo no Regimento Interno do TJDFT, art. 110, b. Defiro. À Secretaria para as providências pertinentes. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito